Tribunal: STJ
Processo: 1001938-14.2017.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2577863 - SP (2024
/0057773-4)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: LUIZ ANTONIO MARTINS DE FREITAS HORTA
ADVOGADOS
: CÉLIO GUILHERME CHRISTIANO FILHO - SP059364
JOÃO PAULO GOMES DE OLIVEIRA - SP240040
EMBARGADO
: GLOCK DO BRASIL S.A.
ADVOGADOS
: FÁBIO TEIXEIRA OZI - SP172594
DIEGO HERRERA ALVES DE MORAES - DF022002
JULIA DE BAÉRE CAVALCANTI D'ALBUQUERQUE -
DF025719
EDUARDO DAMIÃO GONÇALVES - SP132234
THAIS ARZA MONTEIRO - SP267967
MARINA FONTES MELLO DOS SANTOS - SP350997
MARINA NOVETTI VELOSO - DF054705
DIEGO HERRERA ALVES DE MORAES - SP295549
ARTHUR
GONZALEZ
CRONEMBERGER
PARENTE
-
SP373679A
JONATHAN CAVALCANTE OLIVEIRA - SP483047
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXECUTIVO
EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTEMPESTIVOS.
INTERPOSIÇÃO FORA DO PRAZO LEGAL.
1. Na origem, cuida-se de ação de indenização por dano material, visando à
responsabilização do administrador de sociedade anônima.
2. Os embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou o agravo
interno, foram protocolizados após o transcurso do prazo legal de 5 (cinco)
dias, nos termos do artigo 1.023 do Código de Processo Civil de 2015, sendo
patente a intempestividade.
Embargos de declaração não conhecidos.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA52217955 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 11/11/2025 14:44:14
Publicação no DJEN/CNJ de 13/11/2025. Código de Controle do Documento: 2428a3ec-d1af-49f8-a32f-8a63cf1a989f

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto
04/11/2025
10/11/2025,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira
e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
11 de novembro de 2025

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA52217955 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 11/11/2025 14:44:14
Publicação no DJEN/CNJ de 13/11/2025. Código de Controle do Documento: 2428a3ec-d1af-49f8-a32f-8a63cf1a989f

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2577863 - SP (2024
/0057773-4)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: LUIZ ANTONIO MARTINS DE FREITAS HORTA
ADVOGADOS
: CÉLIO GUILHERME CHRISTIANO FILHO - SP059364
JOÃO PAULO GOMES DE OLIVEIRA - SP240040
EMBARGADO
: GLOCK DO BRASIL S.A.
ADVOGADOS
: FÁBIO TEIXEIRA OZI - SP172594
DIEGO HERRERA ALVES DE MORAES - DF022002
JULIA DE BAÉRE CAVALCANTI D'ALBUQUERQUE -
DF025719
EDUARDO DAMIÃO GONÇALVES - SP132234
THAIS ARZA MONTEIRO - SP267967
MARINA FONTES MELLO DOS SANTOS - SP350997
MARINA NOVETTI VELOSO - DF054705
DIEGO HERRERA ALVES DE MORAES - SP295549
ARTHUR
GONZALEZ
CRONEMBERGER
PARENTE
-
SP373679A
JONATHAN CAVALCANTE OLIVEIRA - SP483047
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXECUTIVO
EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTEMPESTIVOS.
INTERPOSIÇÃO FORA DO PRAZO LEGAL.
1. Na origem, cuida-se de ação de indenização por dano material, visando à
responsabilização do administrador de sociedade anônima.
2. Os embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou o agravo
interno, foram protocolizados após o transcurso do prazo legal de 5 (cinco)
dias, nos termos do artigo 1.023 do Código de Processo Civil de 2015, sendo
patente a intempestividade.
Embargos de declaração não conhecidos.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA51855740 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 29/10/2025 11:05:53
Código de Controle do Documento: 6c2c8a86-cbae-4a72-b2ac-725509abb988

O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

Cuida-se de embargos de declaração contra decisão da Terceira Turma, de
minha relatoria, que julgou agravo interno em agravo em recurso especial.
A decisão embargada recebeu o seguinte acórdão (fl. 1.379):

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DE
UM
DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O
RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DO ART. 932,
III, DO CPC E DA SÚMULA N. 182/STJ.
Não houve impugnação de todos os fundamentos da
decisão, do Tribunal de origem, que inadmitiu o recurso
especial. Assim, é inviável o conhecimento do agravo
em
recurso
especial,
por
incidência
da
e do
III, do CPC.
Súmula n. 182/STJ
art. 932,
Agravo interno improvido.

Sustenta a parte embargante que "o v. Acórdão é omisso, uma vez que deixou
de considerar que no recurso de Agravo no Recurso Especial constou expressamente a
impugnação à Súmula 7 do STJ, como já demonstrado no Agravo Interno".
Requer, ao final, o acolhimento dos embargos declaratórios, empregando
efeitos modificativos, para reconhecer a impugnação incidência da
para
Súmula n. 7/STJ,
conhecer do agravo em recurso especial.
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

Nos termos do
do CPC, os embargos de declaração destinam-se a
art. 1.022
corrigir erro material, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão
existente na decisão embargada.
No caso em exame, os embargos de declaração não merecem conhecimento,
porquanto são manifestamente intempestivos.
Verifica-se que o acórdão embargado foi disponibilizado em
e
27/8/2024
considerado publicado em
(fl. 1.388), de forma que a contagem do prazo
28/8/2024
recursal teve início em 29/8/2024.
Considerando que os aclaratórios foram protocolados apenas em 5/9/2024,
percebe-se que o recurso é manifestamente intempestivo, porquanto interposto após o fim
do prazo de 5 (cinco) dias úteis, ocorrido em
nos termos dos arts. 219,
, e
4/9/2024,
caput
1.023,
, do CPC.
caput
Documento eletrônico VDA51855740 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 29/10/2025 11:05:53
Código de Controle do Documento: 6c2c8a86-cbae-4a72-b2ac-725509abb988

Cumpre destacar que a aferição da tempestividade dos recursos interpostos
perante o STJ se dá pelo protocolo em sua Secretaria, observadas as regras e o calendário
vigentes nesta Corte. A propósito, cito:

ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE.
NÃO OBSERVÂNCIA DO PRAZO RECURSAL.
1. Revelam-se intempestivos os embargos de declaração
opostos após o transcurso do prazo de cinco dias úteis
previsto no
c/c
do CPC.
art. 1.023
art. 219
2. Embargos de declaração não conhecidos.
(EDcl no AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.294.207/SP,
Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de
grifo
16/8/2023,
meu.)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTENTADO FORA
DO PRAZO LEGAL DE 5 (CINCO) DIAS ÚTEIS.
INTEMPESTIVIDADE. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS
NÃO CONHECIDOS.
1. São intempestivos os embargos de declaração
interpostos fora do prazo de 5 (cinco) dias úteis, nos
termos dos artigos 219, caput, e 1.023 do Código de
. [...]
Processo Civil
4. Embargos de declaração não conhecidos.
(EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt no AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio
REsp n. 1.912.952/MA,
Bellizze, Terceira Turma, DJe de
grifo meu.)
29/4/2022,

Assim, não tendo havido comprovação de suspensão ou interrupção do prazo,
está obstado o conhecimento do recurso, em razão da manifesta intempestividade.
Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA51855740 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 29/10/2025 11:05:53
Código de Controle do Documento: 6c2c8a86-cbae-4a72-b2ac-725509abb988

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.577.863 / SP
Número Registro: 2024/0057773-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10019381420178260100 22178921120178260000
Sessão Virtual de
a
04/11/2025
10/11/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LUIZ ANTONIO MARTINS DE FREITAS HORTA
ADVOGADOS : CÉLIO GUILHERME CHRISTIANO FILHO - SP059364
JOÃO PAULO GOMES DE OLIVEIRA - SP240040
AGRAVADO
: GLOCK DO BRASIL S.A.
ADVOGADOS : FÁBIO TEIXEIRA OZI - SP172594
DIEGO HERRERA ALVES DE MORAES - DF022002
JULIA DE BAÉRE CAVALCANTI D'ALBUQUERQUE - DF025719
EDUARDO DAMIÃO GONÇALVES - SP132234
THAIS ARZA MONTEIRO - SP267967
MARINA FONTES MELLO DOS SANTOS - SP350997
MARINA NOVETTI VELOSO - DF054705
DIEGO HERRERA ALVES DE MORAES - SP295549
ARTHUR GONZALEZ CRONEMBERGER PARENTE - SP373679A
JONATHAN CAVALCANTE OLIVEIRA - SP483047
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
Documento eletrônico VDA52208447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:47:23
Código de Controle do Documento: d171616e-9f3e-4f7d-a191-f4773283975f

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : LUIZ ANTONIO MARTINS DE FREITAS HORTA
ADVOGADOS
: CÉLIO GUILHERME CHRISTIANO FILHO - SP059364
JOÃO PAULO GOMES DE OLIVEIRA - SP240040
EMBARGADO : GLOCK DO BRASIL S.A.
ADVOGADOS
: FÁBIO TEIXEIRA OZI - SP172594
DIEGO HERRERA ALVES DE MORAES - DF022002
JULIA DE BAÉRE CAVALCANTI D'ALBUQUERQUE - DF025719
EDUARDO DAMIÃO GONÇALVES - SP132234
THAIS ARZA MONTEIRO - SP267967
MARINA FONTES MELLO DOS SANTOS - SP350997
MARINA NOVETTI VELOSO - DF054705
DIEGO HERRERA ALVES DE MORAES - SP295549
ARTHUR GONZALEZ CRONEMBERGER PARENTE - SP373679A
JONATHAN CAVALCANTE OLIVEIRA - SP483047
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 04/11/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
10/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e Nancy
Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 10 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52208447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:47:23
Código de Controle do Documento: d171616e-9f3e-4f7d-a191-f4773283975f